Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706249-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, LUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, LUCIO OTAVIO AMORIM SIQUEIRA, LUCIVALDO MARTINS SANTANA, LUIS CARLOS OLIVEIRA FERREIRA, LUIS CLAUDIO MACHADO, LUIS FERNANDO DE SOUSA, LUIZ SILVA SANTOS, LUIZ ANGELICO DOS SANTOS RAMOS, LUIZ ANTONIO PAULO DA SILVA, LUIZ ANTONIO SILVA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por SINDICATO DOS AUXILIARES E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF E OUTROS (processo no 0718823-86.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação e homologou a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do montante devido (ID no 178792221 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 55943520), o agravante argumenta, em síntese, que o feito deve ser suspenso, em atendimento ao que foi determinado no bojo do Tema de no 1.170, do Supremo Tribunal Federal – STF. Prossegue afirmando, agora em sede de prejudicial de mérito, que a execução está prescrita, e, por isso, o cumprimento de sentença deve ser extinto. No mérito, e subsidiariamente, pontua que há excesso de execução no que concerne à base de cálculo do adicional noturno. Assevera, ainda, que caso a execução não seja extinta, deve haver “a incidência da Taxa Referencial - TR, índice de correção monetária definido no título executivo judicial (coisa julgada) até 08/12/2021, data da edição da EC no 113/2021”. Ainda, pede que, “caso rejeitadas as teses da Fazenda Pública e mantidas as decisões agravadas, declarada a nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional (...)”. Ao final, pede a condenação da “parte exequente condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados nos percentuais do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública” e, também, em honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §11o, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De início, transcrevo a decisão objeto do presente agravo de instrumento (ID no 178792221 do processo referência): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto peloSINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, como substituto processual deLUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros,em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Inicialmente, cadastrem-se os substituídos processuais (ID145261911), conforme já determinado. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, em que alega excesso de execução (ID175565269). Intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID178625914). Fundamento e Decido. O ente público afirma que (i) não foram localizadas as fichas financeiras dos exequentesLUIS SILVA SANTOS eLUIZ ANTONIOPAULO DA SILVA, para elaboração dos cálculos; e (ii) houve diferença nos percentuais dos índices de correção monetária, juros e SELIC aplicados pelo exequente. Em réplica, o exequente alega que houve suposto excesso de execução, justamente, porque não foram considerados os cálculos dos exequentes supramencionados. Compulsando os autos, verifica-se que a soma dos cálculos dos exequentesLUIS SILVA SANTOS (R$46.428,66)eLUIZ ANTONIO PAULO DA SILVA (R$9.080,93), perfaz o valor de R$ 55.509,59, ou seja, levando-se em conta a atualização de cada uma das planilhas, de fato, a diferença deR$57.238,97 deu-se em razão da exclusão dos cálculos dos exequentes mencionados. Ademais, apesar de mencionar que houve diferença de percentual aplicado aos índices de correção monetária, o executado não foi claro quanto aos percentuais controvertidos. Nesse sentido, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado e, em consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID145261931. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria, para atualização da planilha ora homologada. Com os cálculos, intimem-se as partes. Por fim, voltem-me conclusos. Ao CJU: Cadastrem-se os substituídos processuais 1)LUCIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 457.978.201-10;2) LUCIO OTAVIO 266.409.881-00;3) LUCIVALDO MARTINS SANTANA 417.512.301-63;4) LUIS CARLOS OLIVEIRA FERREIRA 461.306.241-15;5) LUIS CLAUDIO MACHADO 186.302.941-91;6) LUIS FERNANDO DE SOUSA 245.718.061-91;7) LUIS SILVA SANTOS 240.813.103-00;8) LUIZ ANGELICO DOS SANTOS RAMOS 153.268.101-15;9) LUIZ ANTONIO PAULO DA SILVA 359.160.011-34;10) LUIZ ANTONIO SILVA MIRANDA 428.411.941-91. Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias exequente, e 10 (dez)dias DF, já inclusa a dobra legal. Após, voltem-me conclusos.” Pois bem. A probabilidade do direito, como base na Tese de no 1.170, fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, não resta evidenciada nesta primeira análise a ponto de resultar na suspensão do feito. Isso porque, o Tema 1170, que vai apreciar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, não foi afetado com determinação para suspensão dos processos em curso, de forma que não há vedação para continuidade do cumprimento de sentença buscado nestes autos e não há afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. Os demais temas também não têm determinação que possa afetar a tramitação do feito. Assim, como não houve determinação para suspender processos que tratam do tema em debate, mesmo que se diga que a decisão do Supremo (Tema 1.170) possa vir a atingir o presente processo, não ocorreu determinação para suspensão dos feitos que tratem sobre o tema. Portanto, não é caso de suspender a presente demanda com base no presente fundamento. Todavia, assevera o agravante que a presente pretensão está prescrita. Argumenta que a sentença coletiva, objeto da presente demanda, possui trânsito em julgado datado de 16/11/2012. Elucida que o respectivo cumprimento coletivo da obrigação de fazer se deu em 28/2/2013 e o da obrigação de pagar, em 13/7/2015. Complementa que, por não ter havido ajuizamento de execução coletiva única, os prazos das demandas individuas correm autonomamente, sobretudo se a interrupção referente à obrigação de fazer, em nada influencia a obrigação de pagar. Ainda, pontua que “... o prazo prescricional da pretensão deduzida na origem foi interrompido com o requerimento coletivo de pagamento, em 13/07/2015, retomando pela metade a partir do trânsito em julgado da sua extinção, em 8/10/2019, o que enseja o termo final, após a contagem de dois anos e seis meses, em 8/04/2022...”. E, como o cumprimento de sentença foi protocolado em 14/12/2022, o feito encontra-se eivado pela prescrição. De fato, o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Por sua vez, a teor da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal elucida que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Além disso, o art. 9o daquele Decreto prevê que, “na hipótese de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, ele voltará a correr pela metade do tempo, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Nessa hipótese, segundo a Súmula 383 do STF, “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 16/11/2012 e que o sindicato apresentou cumprimento coletivo da sentença, relativamente à obrigação de pagar, em 13/07/2015. O c. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Tendo transitado em julgado a sentença proferida no cumprimento coletivo de sentença, em 08/10/2019, iniciou-se o prazo de dois anos e meio, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, encerrando-se em 09/04/2022. Ocorre que, o presente cumprimento de sentença (individual) foi apresentado somente em 14/12/2022, quando já encerrado o prazo de prescrição. Portanto, em conclusão, ao menos nesse momento de cognição não exauriente, o termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022 findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição. Logo, com base no argumento referente à suposta prescrição, há probabilidade do provimento do recurso. Igualmente, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a homologação dos cálculos, com o consequente prosseguimento dos atos para adimplir o débito, por conta de mostrar-se eventualmente desnecessária, pode acarretar o pagamento de montante cuja pretensão pode restar prescrita. Não só isso, há, ainda, a discussão a respeito de quais seriam os índices aplicados sob o débito, o que pode resultar em um adimplemento com correção equivocada de valores. As demais questões trazidas pelo agravante serão analisadas quando do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado, para suspender o cumprimento de sentença individual de no 0718823-86.2022.8.07.0018, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou outra decisão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador